Tribunal: TJMT
Processo: 0001556-75.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001556-75.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE COSTA JUNIOR - CPF: 623.442.851-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AMBIENTAL – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.

Verificada a omissão, no acórdão pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, em prol do advogado da parte que se manteve vencedora na lide, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Janides de Sousa Fernandes, em face do acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, págs. 01/02 (id. 46681973).

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, quanto à majoração dos honorários advocatícios no âmbito recursal.

Aduz que cabe ao magistrado, ao fixar os honorários advocatícios, respeitar os critérios e percentuais estabelecidos na legislação pátria, não havendo espaço para apreciação equitativa, quando a lei fixa critérios específicos e objetivos.

Salienta que o valor da causa é de R$ 548.000,00 (quinhentos e quarenta e oito mil reais) e, portanto está compreendido entre o montante previsto no inciso II, do § 3
o
, do artigo 85, do CPP, não se tratando de “alto valor da presente ação”, dado que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 8% e o máximo de 10% do valor da causa ou do proveito econômico.

A parte Embargada, nas suas contrarrazões, pugna pela improcedência das razões recursais, págs. 01/04 (id. 49534995).

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Janides de Sousa Fernandes, em face do acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito foi omisso, por não majorar os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular, embora mantida vencedora a parte Embargante.

Entendo, na espécie, que assiste razão ao Recorrente.

De fato, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou o percentual de 3% (três por cento), a título de verba sucumbencial, sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Embargado, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso em questão, observo que o valor atribuído à causa foi de R$
548.723,10 (quinhentos e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e dez centavos), o que, por força da regra esposada no artigo 85, § 3
o
, inciso II, do CPC, implica o arbitramento dos honorários advocatícios, no percentual mínimo, de 8% (oito por cento).

Nessa quadra, tenho por razoável acrescer 5% (cinco por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau, para que o percentual mínimo seja observado.

Dessa forma, acolho os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão, e majoro o percentual dos honorários para 8% (oito por cento) e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do apelo:

Por fim, majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020